Tribunal: TJDFT
Processo: 0747369-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747369-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Ferreira de Souza contra decisão do juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 251980223 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Bradesco Saúde S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., processo n. 0704607-06.2024.8.07.0001, deferiu a produção de perícia atuarial requerida por Bradesco Saúde S.A. Em razões recursais (Id 77806067), sustenta cabível o presente recurso, com base no Tema n. 988, entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Diz ser pessoa idosa, com 89 anos de idade. Brada ser urgente o julgamento da demanda. Aduz que a decisão agravada viola a preclusão consumativa e posterga injustificadamente o julgamento do processo na origem. Alega, em síntese, inexistir justificativa técnica ou atuarial para os aumentos praticados pelas agravadas. Diz haver preclusão consumativa no caso em apreço, uma vez que, quando intimadas a especificar as provas a serem produzidas, ambas as agravadas concordaram com o julgamento antecipado da lide. Conta que o processo foi concluso para sentença em agosto de 2024, porém o feito foi sucessivamente convertido em diligência. Brada ter o juízo de origem injustificadamente reaberto a fase instrutória, intimando novamente as partes para especificarem provas, oportunidade em que o Bradesco requereu prova pericial atuarial em evidente contradição à anterior manifestação em que renunciara à faculdade de produzir outros elementos de convicção. Diz que essa conduta viola frontalmente a preclusão consumativa já operada. Discorre sobre o comportamento contraditório da agravada. Acusa-a por violação à boa-fé objetiva. Menciona ter havido preclusão pro judicato. Aponta indevida rediscussão de matéria já estabilizada nos autos. Reputa suficiente o conjunto probatório. Alega ser desnecessária a prova pericial deferida. Invoca o princípio da proteção da pessoa idosa. Proclama ser necessário dar celeridade ao processo especialmente por conta de sua avançada idade. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento; b) A concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para: b.1) Declarar a nulidade da decisão que, de forma indevida, deferiu a realização de prova pericial (id-251980223), bem como de todos os atos eventualmente praticados em decorrência dessa decisão; b.2) Determinar o prosseguimento do feito para julgamento imediato da lide, observando-se prazo razoável; c) Subsidiariamente, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e sobrestar o andamento da prova pericial; d) O provimento definitivo do presente recurso, para o imediato julgamento da lide, com a devida urgência que o caso requer. Sem preparo por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (Id 186244426 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Entre as hipóteses relacionadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil não está prevista a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere requerimento de produção de prova pericial. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva, da falta de cognição imediata, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1961658, 0745549-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, inexiste no caso, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. Dessarte, reconhecida a não inserção da questão debatida no recurso nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. Outrossim, verifico estar intempestivo o presente recurso. Ao exame do processo de referência, constato que a verdadeira insurgência do agravante não é em face da decisão apontada como agravada (Id 251980223 do processo de referência), mas em face do pronunciamento judicial colacionado ao Id 239255067 do processo de referência, proferido em 12/06/2025, que revogou parcialmente a anterior decisão saneadora e oportunizou novamente às partes manifestarem sobre a produção de produção de provas. De fato, contra mencionado pronunciado judicialmente o autor apresentou “agravo de instrumento” perante o juízo de origem (Id 242403733 do processo de referência), mas não o protocolou perante este e. Tribunal de Justiça, de forma que o recurso não restou corretamente interposto. Neste diapasão, considerando que a decisão verdadeira impugnada foi proferida em 12/6/2025 e disponibilizada no DJEN em 16/6/2025 (Id 239741906 do processo de referência), se findou, há longa data, o prazo para opor embargos ou interpor o recurso cabível. Ora, o art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso, de forma que, tendo a decisão agravada sido publicada há mais de quatro meses sem a interposição do recurso cabível, tenho por manifestamente intempestivo o agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível e intempestivo. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora